Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-02.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória e obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VENDA CASADA - Alegada ocorrência de venda casada de produtos bancários que não comprovada – Apelo improvido".

"VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória e obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VENDA CASADA - Alegada ocorrência de venda casada de produtos bancários que não comprovada – Apelo improvido".

"VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque de valor por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores ao apelante - Decisão mantida - Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.115,66), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000535-02.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ANÉSIO COGO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-02.2019.8.26.0274 -Voto no
2
VOTO No: 35840
APEL.No: 1000535-02.2019.8.26.0274
COMARCA: ITÁPOLIS
APTE. : ANÉSIO COGO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ : GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
VENDA CASADA - Alegada ocorrência de venda casada de
produtos bancários que não comprovada Apelo improvido”.
“VÍCIO DE CONSENTIMENTO
INEXISTÊNCIA - Autor
celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição
financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de
invalidá-lo Apelo improvido”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015,
exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos,
pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a
contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante
desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque
de valor por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores ao apelante - Decisão mantida -
Apelo improvido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$15.115,66), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 14.08.2019, em ação declaratória
e obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Houve
indevida
venda
casada
de
produtos
bancários. Houve, ainda, vício de consentimento quando da
contratação. Cabível a devolução dos valores indevidamente
descontados. O apelante não realizou saque no cartão de
crédito. A jurisprudência corrobora seu entendimento. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-02.2019.8.26.0274 -Voto no
3
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 228/240.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais, ajuizada pelo
apelante, com base em “termo de adesão ao regulamento para
utilização do cartão de crédito consignado Banco PAN”,
firmado entre as partes, em 15.06.2016 (fls. 73/74).
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou cartão de crédito perante a instituição financeira.
Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm ocorrido indevidos
descontos em seu benefício previdenciário, sob o título de
RMC (Reserva de Margem Consignável). Pleiteou, por esta
razão, a suspensão dos descontos, a devolução dos valores
indevidamente descontados e a reparação pelos danos morais
sofridos (fls. 01/19).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
211/217).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Inicialmente,
saliente-se
que
eventual
ocorrência de venda casada não restou comprovada.
E, contrariamente às alegações do apelante, não
se mostra presente, no caso em tela, nenhum vício de
consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado.
O autor, pelo que se depreende dos autos,
manifestou livremente sua vontade ao celebrar o contrato em
discussão, razão pela qual o instrumento firmado é válido.
Feitas estas considerações, saliente-se que a
constituição
de
Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada pela Lei no. 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-02.2019.8.26.0274 -Voto no
4
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição financeira
demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há
“termo
de
adesão
ao
regulamento
para
utilização do cartão de crédito consignado Banco PAN”,
firmado entre as partes, em 15.06.2016 (fls. 73/74)
Há, ainda, “solicitação de saque via cartão de
crédito
transferência de recursos do cartão de crédito
PAN”, firmada na mesma data, no valor total do crédito de
R$1.067,99, com disponibilização da quantia em conta corrente
do titular (fl. 75).
Tal saque, efetuado por intermédio de cartão de
crédito, ensejou os descontos mensais de parcelas, para
pagamento do débito, sobre o benefício previdenciário do
autor, ora apelante, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 22/56).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma clara
e transparente, tais circunstâncias (item 'autorização para
desconto em folha de pagamento ADF', fl. 74).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1010272-43.2016.8.26.0077 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 - Data de
registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de repetição de
indébito Reserva de margem consignável para com operação
cartão de crédito Negativa de contratação Pedido de
indenização por danos morais Ação julgada improcedente Apelo
do autor Manutenção do decisum Apresentação de faturas do
cartão de crédito que demonstra a disponibilização de limite
de crédito e limite de saque - Efetivação de saque pelo autor
no valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS Recurso
desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1000630-67.2017.8.26.0382 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves Paulista - Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
20/09/2017 - Data de publicação: 21/09/2017 - Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-02.2019.8.26.0274 -Voto no
5
registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário
com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Descabida, ante a licitude da conduta perpetrada
pela instituição financeira, qualquer devolução de valores,
simples ou em dobro.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$15.115,66, fl. 19), nos termos do art.
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.